Tribunal: TJBA
Processo: 8131041-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131041-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ROBSON TEOFILO COUTO

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB contra sentença que o condenou à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, que negou ter contratado qualquer serviço ou autorizado tais débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução; (iii) aferir a legalidade dos descontos, a ocorrência de dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é observado quando das razões recursais se extrai o inconformismo com a sentença e o pedido de reforma, ainda que sucintamente fundamentados.

Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a necessidade de sua produção, sendo legítima a dispensa de audiência de instrução quando os elementos documentais já são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A inexistência de participação do INSS e a ausência de interesse jurídico da União afastam a competência da Justiça Federal e a suspensão do processo, mesmo diante de despacho administrativo que suspende acordos de cooperação com sindicatos.

Configurada relação de consumo, a ausência de prova, pelo réu, da contratação ou autorização dos descontos, atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, impondo o reconhecimento da ilegalidade das cobranças.

Descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial, dada a gravidade do ato e seu impacto sobre a subsistência do beneficiário.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 313 e 373, II; CDC, arts. 3º, 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.05.2010, DJe 24.05.2010; TJ-SP, AC 1036770-32.2019.8.26.0576, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131041-33.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB e como apelad
o
ROBSON TEOFILO COUTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06